Tribunal: TJDFT
Processo: 0743006-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Crime hediondo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente exame criminológico e participação em grupos psicoeducativos.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível exigir exame criminológico e implantação das sugestões desse antes de conceder benefícios externos ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da L. 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico (súmula vinculante n. 26).
5. Dada a gravidade concreta dos crimes – latrocínio e roubos circunstanciados –, e a reiteração delitiva do apenado após evasão do estabelecimento prisional, imprescindível que se aguarde seja realizado exame criminológico antes de se deferir benefícios externos, sobretudo se já há previsão de atendimento do apenado.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84 e L. 14.843/24.
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula vinculante n. 26; TJDFT, Acórdão 1998831, 0752519-02.2024.8.07.0000, Relator Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/05/2025.